Tribunal: STF
Processo: RHC 65686
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-11-13
Data de publicação: 1987-11-13

Ementa:
- HABEAS CORPUS VISANDO AO TRANCAMENTO DE INQUERITO POLICIAL.
O INQUERITO POLICIAL E ATO PREPARATORIO DA AÇÃO PENAL, A VISTA
DE FATO APARENTEMENTE CRIMINOSO, PODENDO RESULTAR TAMBÉM DE
REQUISIÇÃO AFETUADA PELOS ÓRGÃOS DE JUSTIÇA (ART. 5, INC. II, DO
CPP).
A VISTA DOS ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS E QUE VISAM O MELHOR
ESCLARECIMENTO DO FATO, DEFINIDO EM LEI COMO DELITUOSO, RESTA A
CONFIRMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.